Tribunal: TJBA
Processo: 8049369-40.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8049369-40.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANGELA MENDES FERNANDES

Advogado(s)
:
FERNANDA FREIRE DA SILVA CERQUEIRA

IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL MÃE DE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS.POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL
8.112/1990. TESE FIXADA
TEMA 1097 STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A preliminar de ilegitimidade arguida pelo Governador do Estado deve ser rejeitada, pois o Secretário de Administração, indicado como competente para o ato impugnado, é subordinado hierarquicamente ao Governador, o que autoriza a este a correção do referido ato

2.Redução de carga horária tem fundamento na Lei nº 13.370/ 2016 que alterou o § 3º do art. 98 da Lei 8.1112/1990, no âmbito federal, para estender o direito a horário especial ao servidor federal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza e para revogar a exigência de compensação de horário.

3. Sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1097), o STF fixou a seguinte Tese:
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990.

4. I
nexiste atuação do Judiciário no mérito do ato administrativo, mas apenas apreciação da aplicação de garantias asseguradas na legislação pátria a teor da Lei nº 12.764, de 27/12/2012, l Lei nº 13.146/2015, de 06/07/2015, Lei nº 8.069, de 13/07/1990 e no art. 227 da Constituição Federal.

5. Direito líquido e certo verificado. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8049369-40.2022.8.05.0000 , em que figuram como impetrante ANGELA MENDES FERNANDES e como impetrado o GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conceder a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .